Tribunal: TJMT
Processo: 1009867-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, incisos LXV, LXVIII, LXXVII e art. 108, I, ‘d’, todos da Constituição Federal, c/c artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, foi o presente habeas corpus impetrado em favor de Kewerson Barros de Figueiredo, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, apontada como coatora. (Id 89845468).
De acordo com os termos da impetração, que o paciente foi preso por suposta prática de crime de tráfico e responde ao processo executivo de pena n. 0006102-70.2016.8.11.0042.
Constata-se do executivo de pena instaurado, quatro condenações em definitivo, com pena total de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 30 (trinta) dias de reclusão.
Segundo o impetrante, o juiz processante da prática do suposto novo crime entendeu pela possibilidade de soltura do recuperando, contudo, o juiz da execução, após a audiência de justificação, entendeu por regredir o paciente de regime.
Argumenta que: “(...)O choque dessas duas situações, oriundas do mesmo fato, leva à segura conclusão de que, se for o caso de retirar a liberdade da pessoa que, em tese, praticou novo crime, quem deve fazê-lo não é o juiz da execução e sim o da instrução, conhecedor pleno e seguro dos acontecimentos.” (Sic.)
Informa ainda, que muito embora não seja necessário o transito em julgado da condenação criminal, é imprescindível que haja uma condenação, o que sequer ocorreu no caso do reeducando Kewerson. Assim, a regressão de regime deverá, ante a pendência mencionada, ser decretada nos autos se o recuperando for condenado, evitando o tratamento de culpado àquele que presumidamente é inocente, bem como, garantindo-lhe interpretação mais favorável.
Assim, requer a concessão, in limine, a ordem de habeas corpus em favor do paciente, revogando-se a prisão preventiva de Kewerson Barros de Figueiredo e seja anulada a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, determinando a reinserção do reeducando para o regime semiaberto.
RELATADO O NECESSÁRIO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kewerson Barros de Figueiredo, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
Ab initio, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Pois bem.
No juízo das execuções penais, após a realização da audiência de justificativa, o douto magistrado regrediu o paciente de regime sob os seguintes fundamentos. Vejamos: (Id 89845471)
“(...)OCORRÊNCIAS
Aberta a audiência por meio de videoconferência (utilizando o meio de comunicação Microsoft Teams), abriu-se sala com o reeducando, acima qualificado, a fim de prestar suas justificativas, as quais foram colhidas por meio audiovisual, bem como com o Defensor Público.
A defesa requer a suspensão do processo executivo de pena até o deslinde da ação penal. O Ministério Público pugna pelo não acolhimento das justificativas e pela regressão definitiva do regime de cumprimento de pena para o fechado.
DELIBERAÇÕES
Vistos, etc.
Ao ser ouvido nesta ocasião, o recuperando afirma que os policiais militares “jogaram droga” nele e que conhecia um dos PMs chamado Cesar; que tem rixa com Cesar por causa de um assalto; que Cesar já apontou arma para o recuperando e o prendeu anteriormente.
Entendo que não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após a sua manutenção no regime semiaberto (em 30.03.2020), o recuperando se envolveu em nova prática delitiva (preso no dia 11.01.2021, APF 1000789-61.2021.8.11.0002, IP n. 1003536- 81.2021.8.11.0002, da 3a vara criminal de Várzea Grande – pela qual permanece preso).
Assim, consoante se observa, durante o cumprimento do regime semiaberto o recuperando se envolveu em nova prática delitiva.
Aliás, por ocasião de sua reinserção no regime semiaberto o penitente foi advertido de que nova falta acarretaria na regressão de seu regime de pena.
Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto caracteriza falta grave e justifica a recondução ao regime mais gravoso. A propósito, eis a jurisprudência deste tribunal:
STJ - HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO POR CRIMES DE ROUBO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PRÁTICA DE NOVOS DELITOS (TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E FORNECIMENTO DE ARMA DE FOGO, DE NUMERAÇÃO RASPADA). REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, a transferência do condenado, a título de regressão, pode ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos. Precedentes. 2. Na hipótese, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, o Paciente foi indiciado pelo cometimento de novos crimes (tráfico de drogas, associação ao tráfico e fornecimento de arma de fogo, de numeração raspada). Após ouvido pelo Juízo das Execuções, foi corretamente decretada a sua regressão do regime semiaberto ao fechado, alterada a data-base para o dia 25/02/2011 e decretada a perda de 1/3 dos dias remidos, não se constatando, pois, o apontado constrangimento ilegal.3. Basta o cometimento de fato definido como crime doloso para o reconhecimento da falta grave, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação para a aplicação das sanções disciplinares.Precedentes.4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 267.886/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013)
Diante disso, com fundamento nos arts 118, inciso I, e art. 50, inciso V, ambos da Lei 7.210/84, regrido o regime de pena e, via de consequência, fixo o regime fechado para a continuação do cumprimento da pena pelo recuperando Kewerson Barros de Figueiredo.
Fixo a data-base para o dia 11.01.2021 (última prisão) para a concessão de eventuais benefícios.
Com fundamento no art. 127 da LEP, revogo 1/3 (um terço) do tempo remido, se houver.
Atualize-se o cálculo de pena e, após, dê-se vista à defesa e ao Ministério Público, nesta ordem (art. 5o, § 1o, da Resolução 113 do CNJ), com posterior conclusão.
Oficie-se ao Juízo da 3a vara criminal da comarca de Várzea Grande solicitando informações sobre a atual e eventual alteração da situação processual do reeducando nos autos da ação penal n.o 1003536-81.2021.8.11.0002.
Por fim, tendo em vista que a competência para análise dos pedidos formulados em incidentes processuais e também a fiscalização das penas no regime fechado foi deslocada para o gabinete I deste núcleo de execuções penais, declino de competência, nestes autos e, consequentemente, determino a sua conclusão àquele gabinete. (...)”
Pois bem.
Na referida decisão, o paciente teve o seu regime prisional regredido do semiaberto para o fechado em razão de cometimento de falta grave.
O artigo 118, inciso I, da Lei no 7.210/84, prevê expressamente que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar crime doloso ou falta grave.
Ademais, ad argumentandum, cumpre ressaltar o teor da Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça: “(...) o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.
Decidiu a Suprema Corte no julgamento do RHC 104.585, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu que, praticada falta grave, é possível a regressão a regime de cumprimento mais gravoso do que àquele fixado na condenação. Transcrevo a ementa do julgado:
‘Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado em sentença transitada em julgado (aberto ou semiaberto). Possibilidade. Regência do art. 118 da Lei de Execuções Penais. 6. Constrangimento não evidenciado. 7. Recurso a que se nega provimento’ -
Preleciona o também o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO QUE CASSA A DECISÃO CONCESSIVA DA PROGRESSÃO DE REGIME E A CONDICIONA À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. Consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução penal ocasiona a regressão de regime e justifica a exigência de exame criminológico para futura progressão. 3. De acordo com a Súmula 439/STJ: "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". No caso dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado utilizou-se de argumento idôneo para determinar a regressão de regime e a realização de exame criminológico, baseando-se na gravidade dos crimes cometidos e no cometimento de faltas disciplinares de natureza grave. 3. Inocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista que a exigência do exame criminológico foi devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem. (HC 336.999/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 11/12/2015) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019)
Muito embora a decretação da prisão pelo juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, tenha concedido a liberdade mediante condições, observa-se nos autos que a regressão de regime feita pelo juízo das execuções, foi mediante oitiva do reeducando na audiência de justificação.
Desse modo, o paciente encontra-se preso pela decisão proferida pelo juízo de execuções penais, ou seja, de natureza de execução de pena.
Oportuno ressaltar que o reeducando não comprovou suas alegações na referida audiência, tampouco apresentou justificativa plausível ante o descumprimento de sua obrigação.
Ademais, consta nos autos de prisão em flagrante n. 1000789-61.2021.8.11.0002, mencionado pelo MM. Juiz da Vara de Execução, “que o reeducando foi encontrado com “2.835g (dois mil, oitocentos e trinta e cinco gramas) de maconha, e o valor de R$ 1.305,00 (um mil, trezentos e cinco reais) em espécie. Ainda, em busca no local, numa prateleira no interior de seu quarto, foram localizados mais R$ 1.000,00 (um mil reais), juntamente com mais uma porção de entorpecentes.”
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.